Tribunal: STF
Processo: Rcl 62185
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nova América Agrícola Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1031-85.2012.5.15.0036, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    A reclamante aduz que o órgão Regional deixou de aplicar ao caso a a decisão proferida no paradigma invocado, ao fundamento de que, em liquidação de sentença, foram homologados os cálculos da execução, estando preclusa a matéria.



    Informa que, interposto recuso de revista, o TST negou seguimento ao apelo, afirmando que o decidido na origem está de acordo com o entendimento fixado no julgamento da ADC 58.



    Alega que não consta do título executivo os índices de atualização monetária dos créditos apurados, pelo que o cálculo do valor deveria seguir aos parâmetros firmados no paradigma invocado, quais sejam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), quanto ao período pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (Grifei)



    No caso, o Tribunal Regional concluiu que:



    No v. acórdão de julgamento do agravo de petição, foi determinado "que se observe o decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59”. 



    O exequente apresenta embargos de declaração alegando omissão/contradição a respeito do trânsito em julgado para a executada, quanto aos juros de 1% ao mês "pro rata die” desde o ajuizamento da ação, definidos em sentença de liquidação. 



    Os embargos devem ser parcialmente acolhidos. 



    No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal definiu os seguintes parâmetros de atualização de débitos trabalhistas judiciais a alcançar correção monetária e juros: IPCA-E na fase extrajudicial e SELIC na judicial. 



    Contudo, em respeito à coisa julgada foi estabelecido que os indigitados parâmetros “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)" (destaquei), e que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês" (destaquei). 



    No caso destes autos, não houve trânsito em julgado quanto a parâmetros de atualização, pois o índice de correção monetária, taxa e sistemática de juros foram definidos somente na sentença de liquidação de cálculos que continua em discussão diante da impugnação do exequente a um desses elementos (a correção monetária). 



    Ademais, na modulação dos efeitos da decisão das ADCs 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal excetuou a aplicação daqueles critérios - atualização pelo IPCA-E na fase extrajudicial e SELIC na judicial - somente os casos em que houve definição diversa do índice de correção monetária e juros, e não aos casos de definição de apenas um desses elementos (correção monetária OU juros), como ocorreu no presente caso. 



    Entretanto, considerando que houve homologação de cálculos sem insurgência da executada, a aplicação de novos parâmetros de atualização dos valores não pode prejudicar o exequente, sob pena de se incorrer em “reformatio in pejus”. 



    [...]



    Por isso, acolho em parte os embargos de declaração para suprir omissão do acórdão embargado e determinar o prosseguimento da execução pelo valor que for mais vantajoso ao exequente, entre aquele já homologado sem insurgência da executada e o valor a ser apurado com os critérios definidos no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Observo que a decisão impugnada, prolatada pelo Tribunal Regional e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, foi proferida em sede de agravo de petição interposto pela parte beneficiária e que, contra a homologação de cálculos, não se insurgiu a ora reclamante. 



    Para evitar a ocorrência de reformatio in pejus, o órgão reclamado determinou “o prosseguimento da execução pelo valor que for mais vantajoso ao exequente, entre aquele já homologado sem insurgência da executada e o valor a ser apurado com os critérios definidos no julgamento das ADCs 58 e 59”.



    A fundamentação da decisão reclamada não contraria o decidido na ADC 58, mas apenas ressalva que os parâmetros ali definidos devem ser desconsiderados no caso de serem prejudiciais à situação do recorrente. O reconhecimento do óbice processual não implica em descumprimento do paradigma.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente